Tribunal: TJBA
Processo: 8002716-51.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002716-51.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NICOLA DI TOMMASO Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE SEGURO. TERCEIRO NÃO CONSTANTE NA APÓLICE. ART. 18 DO CPC. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO PARA PARENTES DO SEGURADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8002716-51.2022.8.05.0138, que tem como parte Apelante, NICOLA DI TOMMASO e, parte Apelada, ALLIANZ SEGUROS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator